Tribunal: TJMT
Processo: 1036731-52.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036731-52.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOICIS JOSEFINA MUNOZ - CPF: 708.194.682-82 (APELANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Crédito pessoal não consignado. Juros remuneratórios abusivos. Revisão contratual. Repetição do indébito em dobro. Indenização por danos morais indevida. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de contrato de crédito pessoal não consignado firmado com instituição financeira. A autora alegou abusividade dos juros remuneratórios pactuados, pleiteando a revisão contratual, a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva à luz da média de mercado; (
ii
) estabelecer se há direito à restituição em dobro dos valores pagos em excesso; (
iii
) determinar se há configuração de dano moral indenizável decorrente da cobrança tida por abusiva.

III.
Razões de decidir

3.
A estipulação de juros remuneratórios manifestamente superiores à média de mercado configura abusividade, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e violar o equilíbrio contratual.

4.
A taxa contratada, de 17,50% ao mês (592,56% ao ano), supera em mais de três vezes a média de mercado à época (5,74% ao mês e 95,44% ao ano), sem comprovação de justificativa técnica ou econômica plausível para tanto, o que autoriza a revisão judicial.

5.
É cabível a repetição do indébito em dobro quando constatada a cobrança indevida de valores em contrariedade à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS.

6.
A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo concreto à dignidade do consumidor, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido
para
declarar
a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato objeto da lide
,

determinar a revisão do contrato para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado) à
época da contratação

e
condenar a instituição financeira apelada à repetição do indébito
na forma dobrada
.

Tese de julgamento
:
1. “
É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios em percentual manifestamente superior à média de mercado, sem justificativa técnica ou econômica plausível
”
.
2. “
É cabível a revisão judicial do contrato para limitar os juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação
”
.
3. “
A repetição do indébito em dobro é devida quando constatada cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva
”
.
4. “
A cobrança de encargos abusivos não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, VIII; 42, parágrafo único; 51, § 1o; CC,
arts
. 389 e 406; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas no 297 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021; TJMT, Ap.
Cív
. no 1025090-35.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19/05/2025; TJMT, Ap.
Cív
. no 1002079-60.2025.8.11.0006, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por
LOICIS JOSEFINA MUNOZ

contra sentença proferida pel
o
Dr.
Ângelo
Judai
Junior
, Ju
iz
de Direito da Vara
Especializada
em Direito Bancário
da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação
de
Revisional
ajuizada
em desfavor d
o

BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S. A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais,
ao fundamento de que os juros aplicados não ultrapassaram de forma abusiva a média de mercado quando consideradas as peculiaridades do risco financeiro do perfil contratual, inexistindo
motivo
para revisão das cláusulas ou restituição dos valores cobrados
(
id. 329138948
)
.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato de crédito pessoal não consignado, alegando que a taxa contratada supera em diversas vezes a média de mercado para a mesma modalidade e período,
o que gera
desvantagem exagerada e viola

o equilíbrio contratual (id.
329139350
).

Alega

que restou configurado dano moral pela conduta abusiva da instituição financeira, que teria atuado em desconformidade com a boa-fé objetiva e com os princípios protetivos das relações de consumo.

Argumenta que, reconhecida a abusividade,
faz-se necessária

a
restituição
em dobro
dos valores pagos em excesso, nos termos do art
igo
42, parágrafo único, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, além de reparação moral em valor adequado e proporcional ao dano experimentado.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
objurgada
, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios,
com a consequente
revisão contratual,

restituição dos valores pagos a maior
em dobro
, e condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais
.

Recurso tempestivo
.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 329138931).

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada argui
u
preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

e, no mérito, manifest
ou
-se pela manutenção integral da sentença
objurgada

(
id.

329139357
)
.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
a instituição financeira apelada
suscita preliminar de inadmissibilidade
do recurso
por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que devem ser trazidos ao Tribunal os motivos da irresignação e as razões pelas quais se almeja a reforma do julgado.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas

(id.

329139350
)
, observa-se que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença,
pois
, ao insistir na tese de abusividade dos juros remuneratórios mediante a comparação entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, contrapôs-se diretamente ao entendimento do
Juízo

a quo
de que os encargos seriam justificados pelo risco da operação, demonstrando, assim, o inconformismo com a improcedência dos pedidos e o desejo de reforma do
decisum
com base em argumentos fáticos e jurídicos pertinentes à lide.

C
abe ressaltar
, ademais,

que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação,

não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
”
(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022).

Portanto, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade
na espécie
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
LOICIS JOSEFINA MUNOZ
ajuizou
Ação de Revisional

em desfavor d
o

BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S.A.
,
visando à revisão das condições contratuais pactuadas em empréstimo pessoal, com pedido de recálculo dos encargos, restituição dos valores pagos em excesso e compensação por danos morais
(
id. 329138914
)
.

Na exordial, relatou ter firmado com a instituição financeira
requerida
contrato de empréstimo pessoal no importe de R$
1.536,77
, dividido em 10 parcelas, alegando
ter sido fixada
taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central e, portanto, desproporcional ao padrão usual para
operações
da mesma natureza.

Sustentou, ainda, que a cobrança reputada abusiva repercutiu em sua condição econômica e tranquilidade pessoal, razão pela qual restaria configurado o dano de ordem moral
.

Ao final
, o Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando
im
procedentes
os pedidos iniciais,
fundamentando-se nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão.

Além disso, para que se determine a inversão do ônus da prova, é necessário, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, que esteja também e concomitantemente presente o requisito da verossimilhança das alegações, o que não se verifica neste caso concreto, pelas próprias conclusões deste julgado.

Por essas razões, o pleito em questão deve ser INDEFERIDO.

Nesse sentido:
[...].

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:
[...]

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial:
juros
.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Os juros remuneratórios são abusivos apenas se fixados em valor manifestamente excedente à taxa média de mercado, vale dizer, apenas se fixados em valor expressivamente superior à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação.

Ainda, para que a taxa de juros possa ser tida como abusiva, deve-se observar os demais componentes do sistema financeiro, que remunera o custo final do dinheiro emprestado. Para a composição do valor da taxa a ser aplicada, a instituição financeira leva em consideração o custo da capitação, o custo administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro, que é o objetivo da atividade que exerce.

No caso em comento, em que pese a parte autora alegar que a taxa média de mercado foi superada, não merece prosperar, visto que a parte requerida é instituição financeira regularmente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e se destaca, notoriamente, no mercado de concessão de crédito a consumidores de perfil financeiro elevado em risco, geralmente pessoas com restrição nos órgãos de proteção ao crédito, ausência de margem consignável, baixa renda ou histórico de inadimplemento.

No julgamento do REsp 1.061.530/RS, o STJ estabeleceu como diretriz jurisprudencial que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades em concreto.

No presente caso, não resta demonstrado a prática de vantagem manifestamente excessiva ou abusividade, considerando que a autora
limita-se
a alegar juros acima da taxa média do Banco Central, sem levar em conta as peculiaridades do contrato, o perfil da contratante e o risco de crédito envolvido no caso em concreto, motivos estes que inviabilizam a revisão contratual no caso em comento.

Ressalta-se que a instituição financeira ré é atuante na prática de concessão de empréstimos a clientes detentores de situação financeira desfavorável, que engloba um alto risco para a instituição, cujos clientes normalmente se
encontram com nomes protestados e inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, fatores que
acarretam em
não serem aceitos pelas demais instituições financeiras.

Diante disso, o risco do negócio é consideravelmente maior que aquele assumido pelas instituições que não emprestam dinheiro para quem está negativado. Logo, o contrato objeto da demanda envolve risco elevado, com inadimplência estatisticamente mais alta, o que justifica, sob o ponto de vista econômico e jurídico, a adoção de taxas superiores às médias praticadas pelo mercado bancário convencional.

Nesse contexto, não se verifica a onerosidade excessiva alegada pela parte autora, devendo ser levado em consideração que para se chegar à referida taxa média foram observadas as taxas de juros mensais de mais de 30 instituições financeiras, em que a maioria não realiza empréstimos a clientes de alto risco, o que resulta na redução da taxa média de mercado, já que os riscos suportados e, consequentemente, os encargos cobrados, são menores.

Portanto, desde que respeitados os deveres de informação e consentimento, não há ilicitude em se pactuar taxas elevadas, desde que decorrentes do risco assumido e da ausência de garantia real, e a assinatura ao contrato por parte da autora denota anuência com os encargos ajustados e ausência de prejuízo efetivo, estando a parte autora devidamente ciente dos encargos contratados e ainda assim deu o aceite.

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:
[...]

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de

comparação, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de

taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (STJ -
AgRg
no
AREsp

382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em

15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

Em que pese a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, constituir um valioso referencial, destaca-se que cabe ao julgador, no exame
das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Esse referencial somente deve ser utilizado para operações equivalentes e devem ser analisadas as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo.

Neste sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
[...]

Diante o exposto, não há que se falar em taxa de juros abusiva no caso em comento, e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada, ausentando-se danos extrapatrimoniais, bem como não há que se falar em alteração da taxa de juros, nem condenação em restituição de valores, devendo os pleitos da exordial serem julgados improcedentes.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

Contudo, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Consigno que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC, na hipótese de se tratar de parte beneficiária da Justiça gratuita.

[...]
”
. (id. 329138948
).

Contra essa sentença insurge-se a parte autora,
que
pretende

sua reforma integral para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais,
reiterando
a tese de abusividade dos juros remuneratórios e repetição em dobro do indébito, bem como
de
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem
.

Inicialmente, necessário reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada, por se tratar de vínculo estabelecido entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço bancário, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 297.

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal
à
análise da eventual
abusividade
da taxa de juros remuneratórios contratada frente à média de mercado, bem como na consequente repetição do indébito e na configuração de danos morais indenizáveis.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso

comporta provimento
. Vejamos.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula
n.
382, a “
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Todavia, conforme o Tema
Repetitivo n.
27 daquela Corte, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que configurada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor), o que deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese em análise,
verifica-se que a apelante contratou operação de crédito pessoal não consignado, com valor financiado de R$ 1.536,77, dividido em 10 parcelas de R$ 378,96,
com
taxa de juros remuneratórios de 17,50% ao mês e
592,56% ao ano, e
CET mensal de 18,08%
e anual de 655,10% (id.
329138940
)
.

Conforme se extrai dos dados oficiais do Banco Central, a taxa média praticada em agosto de 2024 para crédito pessoal não consignado era
de
5,74% ao mês
e 95,44% ao ano,
parâmetro objetivo e amplamente utilizado para aferição do equilíbrio contratual (
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Veja-se:

Com efeito, a taxa exigida pela instituição financeira
apelada se
revela superior ao triplo da média de mercado, discrepância que não se limita à mera variação aceitável em função de critérios de risco ou particularidades do mutuário, mas caracteriza elevação exorbitante, apta a se enquadrar na hipótese de abusividade prevista no artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e romper o equilíbrio contratual.

Aliás, não prospera a tese de que a elevação dos encargos remuneratórios se justificaria apenas pelo perfil do tomador ou pela ausência de garantia real, porquanto o
risco
inerente à operação não autoriza a instituição financeira a se afastar de parâmetros mínimos de razoabilidade, mormente quando a taxa imposta ultrapassa, em múltiplas vezes, a média praticada no
mercado para o mesmo produto financeiro, sem que o
b
anco tenha demonstrado, cabalmente, o custo diferenciado de captação que legitimasse tal prática.

Destarte,
impõe-se a reforma da sentença recorrida neste ponto
,
para limitar os juros remuneratórios ao patamar médio vigente à época da contratação
, ajustando as prestações a um valor condizente com a realidade do mercado e resguardando a comutatividade da relação jurídica.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS
.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O indeferimento da prova pericial contábil não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia jurídica foi resolvida com base em prova documental suficiente, sendo prerrogativa do magistrado avaliar a necessidade da instrução, conforme o art. 370,
p.u
., do CPC. [...] IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1.
É legítima a limitação judicial dos juros remuneratórios quando configurada a abusividade por superação excessiva da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial contábil quando a matéria pode ser decidida com base em prova documental. 3. Não é inepta a petição inicial que delimita os encargos questionados e apresenta os elementos mínimos à compreensão da controvérsia, mesmo em ações revisionais de contrato bancário." [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1025090-35.2022.8.11.0003, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Vice-Presidência, j. 19/05/2025, DJE 19/05/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
JUROS ABUSIVOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
A taxa de juros contratada é manifestamente superior à média de mercado
,
evidenciando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual
,
autorizando a revisão judicial nos termos do CDC
. [...] Tese de julgamento: "1. É legítima a revisão judicial da taxa de juros em contrato bancário quando demonstrada a abusividade diante da média de mercado. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1022022-94.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2025, DJE 06/05/2025 – grifo nosso).

Reconhecida a abusividade dos juros aplicados e a consequente cobrança indevida,
resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso
.

No que tange à forma de repetição, adoto o entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o
EAREsp
676.608/RS, definiu que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor independe do elemento volitivo do fornecedor. Segundo essa orientação, a penalidade é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.

(
TJMT,
N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, M
árcio Vidal
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 14/02/2025,
p
ublicado no DJE 14/02/2025)
.

Nessa linha,
tendo a contratação ocorrido em agosto/2024 e sido exigidos j
uros em patamar superior ao triplo da média de mercado,
sem qualquer
justificativa plausível,
resta caracterizado o
comportamento
incompatível com a boa-fé objetiva contratual,
a repetição do indébito deve ocorrer em dobro
.

Lado outro,
não assiste razão à apelante no tocante ao pleito de indenização por danos morais
,
porquanto a

situação vivenciada, embora desagradável, restringe-se à esfera patrimonial, cuja recomposição integral já foi assegurada pela determinação de recálculo da dívida e repetição em dobro dos valores pagos a maior, inexistindo prova nos autos de que o fato
a tenha
causado constrangimento, humilhação ou desequilíbrio emocional grave capaz de ensejar a reparação extrapatrimonial pretendida.

Nesse contexto, assim é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C
REVISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DOS ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
[...]

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
INVIABILIDADE
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

[...]
In
casu
, como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.
[...]
3 –
A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar
,
por si só
,
danos morais passíveis de indenização
.
[...]
5 – Recurso da autora desprovido e recurso do requerido parcialmente provido.
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1002079-60.2025.8.11.0006,
Rel. Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
29/11/2025, DJE 29/11/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS
. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES
PAGOS A MAIOR.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA
. 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2o APELO DESPROVIDO. [...]

A configuração de cláusula abusiva não enseja automaticamente dano moral indenizável, ausente prova de abalo concreto à dignidade do consumidor, sendo indevida a condenação por danos morais quando o ilícito é estritamente contratual
. IV. DISPOSITIVO Recurso do banco parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1012885-91.2024.8.11.0006,
Rel. Des.
Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
28/11/2025, DJE 28/11/2025
– grifo nosso
)
.

Dessa forma
,
não há se falar em danos morais no caso concreto
.

Diante disso
, considerando
que restou evidenciada
a abusividade dos juros remuneratórios,
revela-se necessária
a reforma da sentença
tão somente
para limitar a taxa ao índice divulgado pelo Banco Central e determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
, p
reserva
ndo
os demais pontos do julgado, inclusive o afastamento dos danos morais
.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por

LOICIS JOSEFINA MUNOZ

para reformar a sentença recorrida

e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de
:
i
)
declarar
a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato objeto da lide;

ii
)

determinar a revisão do contrato para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado) à época da contratação;

e

iii
) condenar a instituição financeira apelada à repetição do indébito, em dobro, dos valores eventualmente pagos a maior pela consumidora, acrescida de correção monetária pelo IPCA a contar de cada desembolso indevido (data do respectivo pagamento) e de juros moratórios pela taxa Selic desde a citação, deduzido o
índice de correção, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, montante a ser apurado em liquidação de sentença, admitida a compensação com eventual saldo devedor remanescente.

Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais, fixando-os na proporção de 80% (oitenta por cento) em desfavor da instituição financeira e 20% (vinte por cento) a cargo da recorrente, mantido o patamar de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, os quais deverão incidir, contudo, sobre o valor da condenação, preservada a suspensão da exigibilidade em relação à cota-parte da apelante, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade judiciária deferida.

É como
voto
.

V O T O S V O G A I S

No tocante à repetição do indébito em dobro, ainda que este julgador possua entendimento pessoal diverso quanto aos requisitos para sua aplicação, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, em observância ao princípio da colegialidade.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025